Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECUSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. A manifestação da parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de manter decisão judicial que considera correta do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
3. Consequentemente, reconhecida a licitude dos descontos pela instituição financeira, não há dano moral a ser compensado.
4. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.